Tribunal: TJMT
Processo: 0001830-56.2016.8.11.0099
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001830-56.2016.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALECIO DE AMORIM - CPF: 294.654.199-15 (APELANTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), GLAUCIO ANDRE LUIZ DO CARMO PINTO - CPF: 050.595.961-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE DO MÉRITO.

I. Caso em exame:
O apelante foi condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT à pena de 1 ano, 11 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03). A defesa recorreu, requerendo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ou, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.

II. Questão em discussão:
A questão discutida consiste em saber se, transcorrido o prazo prescricional de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade do apelante.

III. Razões de decidir:

O prazo prescricional para o crime de porte ilegal de arma de fogo, com pena aplicada de 1 ano, 11 meses e 29 dias de reclusão, é de 4 anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (21/11/2016) e a publicação da sentença (29/09/2023), transcorreram mais de 4 anos, configurando-se a prescrição da pretensão punitiva.

Não houve marcos interruptivos adicionais além dos mencionados, impondo-se o reconhecimento da prescrição retroativa.

A extinção da punibilidade pela prescrição torna prejudicada a análise das demais teses de mérito trazidas no recurso.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso prejudicado.

Extinção da punibilidade de Alécio de Amorim, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 109, inciso V; art. 110, § 1º; art. 107, inciso IV; art. 114, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0008192-80.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE em 10/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por
AL
É
CIO DE AMORIM
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juí
zo da
Vara
Única

da Comarca de
C
otriguaçu
/
MT
, que
o
condenou
,

impondo-lhe

pena de
1 ano, 11 meses e 29 dias de reclusão e 10 dias-multa
, em regime inicial
abert
o
,
pela prática do
delito
previsto
no artigo
art. 14, da Lei nº 10.826/03
.

A Defesa
d
o

a
pelante
, em suas razões,
postula
o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
retroativa
.

Subsidiariamente,
a
absolvição d
o
Apelante
,
nos termos do art. 386,
V
I, do CPP
, por ausência de provas concretas quanto a referida prática delitiva
(id.
214694724
)
.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
des
provimento do recurso
,
mantendo-se inalterada a r. sentença recorrida
(id.

214694729
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
pela declaração da extinção da punibilidade
d
o
apelante
devido
a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal
e pela prejudicialidade do mérito do apelo
(
id.

222109668
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
, a pena em concreto aplicada ao apelante foi
1 ano, 11 meses e 29 dias de reclusão
, em razão da condenação pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei 10.826/03
)
,

cujo
prazo prescricional é de 04 anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do CP.

Consoante dicção do
art. 107, IV, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
prescreve em

04
anos
.

Ocorre que a denúncia foi recebida em

21/11/2016
(id.
14694716, pág. 42
), a sentença foi publicada na data de
29/09/2023
(id.
214694720
). Houve o trânsito em julgado para a acusação.

In
casu
,
entre
o recebimento da denúncia
e
a

sentença
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
(06 anos 10 meses e 08 dias)
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Ademais, deve ser considerado,
ainda,
a
prescrição da
pena de multa
,
cumulativamente imposta
,

porquanto

ocorre no
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade
(art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade d
o
apelante
em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
21/11/2016
) e a publicação da sentença (
29/09/2023
), transcorreu prazo superior a 4 anos.

Nesse sentido
é o entendimento d
o
nosso Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no art. 109, V da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

(...)
”
(
N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
p
ublicado
no DJE 10/02/2023)
.

Por derradeiro,
declarada a extinção da punibilidade d
o
apelante
pela prescrição e a consequente perda do
“
jus puniendi
”
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recu
r
so, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

ALÉCIO DE AMORIM
pela autoria do crime de
porte ilegal de arma de fogo
, em consequência, julgo prejudicada
a
análise das demais teses
,
deduzidas na peça de insurgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024